Tribunal: TJPA
Processo: 0805814-14.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805814-14.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: KATIA CILENE LACERDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Benevides contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Kátia Cilene Lacerda de Oliveira, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas referentes aos últimos cinco anos, incluindo saldo de salário, 13º salário vencido e proporcional, férias vencidas e proporcionais com acréscimo de 1/3, e FGTS (sem multa de 40%), além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação apresentado pelo Município de Benevides cumpre o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, exigindo impugnação específica e direta dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma específica os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

A apelação apresentada pelo Município de Benevides versa sobre matéria diversa da tratada nos autos originários, referindo-se a pedido de progressão funcional formulado por outro servidor (Eberson Costa), sem qualquer relação com a ação de cobrança ajuizada por Kátia Cilene Lacerda de Oliveira.

5.

A total desconexão entre as razões recursais e a sentença recorrida configura ofensa direta ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inepto e inadmissível.

6.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II a IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-PE, AC 0029665-92.2021.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 27.02.2023; TRF-6, AC 0006600-92.2012.4.01.3802, Rel. Des. Cristiane Miranda Botelho, j. 13.06.2025; TJ-AL, ApCív 0736239-64.2019.8.02.0001, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 14.04.2025; TJ-RN, ApCív 0841061-80.2015.8.20.5001, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 25.10.2019; TJ-SP, ApCív 1012794-27.2023.8.26.0100, Rel. Des. Irineu Fava, j. 27.09.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Benevides,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Kátia Cilene Lacerda de Oliveira
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a nulidade do contrato temporário existente entre as partes e condenando o município recorrente ao pagamento à apelada das verbas sociais mínimas, referente a saldo de salário, 13º salário, vencido e proporcional, férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, na forma simples e FGTS (sem acréscimo da multa de 40%) dos último 5 anos, anteriores a distribuição do processo, a serem apurados em liquidação de sentença.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais (Num. 25932852 - Pág. 1/200, os patronos do apelante narraram que Eberson Costa ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança contra o Município de Benevides, pleiteando a progressão funcional vertical da classe de Professor I - Nível A para Professor V - Nível E, com base na Lei Municipal n° 1.017/2005, tendo em vista a graduação e a obtenção do título de pós-graduação.

Sustentaram a impossibilidade de servidor público mudar de cargo de nível de médio para nível superior sem concurso público.

Aduziram que a aplicação do controle difuso de constitucionalidade resta patente, quedando-se inerte o douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides ao analisar a compatibilidade da Lei Municipal nº 1.017/2005 com a Constituição Federal.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática no sentido de reconhecer a impossibilidade de progressão vertical do apelado, afastando a obrigação de pagar os vencimentos referentes à progressão.

A apelada, Kátia Cilene Lacerda de Oliveira, apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 25932853 - Pág. 1/7), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26237727 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza
,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 26375041 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Kátia Cilene Lacerda de Oliveira

em desfavor do Município de Benevides
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a nulidade do contrato temporário existente entre as partes e condenando o município recorrente ao pagamento à apelada das verbas sociais mínimas, referente a saldo de salário, 13º salário, vencido e proporcional, férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, na forma simples e FGTS (sem acréscimo da multa de 40%) dos último 5 anos, anteriores a distribuição do processo, a serem apurados em liquidação de sentença.

Contudo, analisando as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Benevides
, constatei que o apelante se refere a uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Eberson Costa, na qual o autor da ação pleiteia a sua progressão funcional vertical da classe de Professor I - Nível A para Professor V - Nível E, com base na Lei Municipal n° 1.017/2005.

Além disso, o Município recorrente aduziu a impossibilidade de servidor público mudar de cargo de nível de médio para nível superior sem concurso público.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O princípio da dialeticidade ou congruência recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Na hipótese dos autos, o magistrado de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, porque “a parte autora, apesar de intimada para promover a citação da parte ré, não cumpriu com seu ônus de promover as diligências necessárias”. 3. O apelante, por seu turno, em suas razões recursais, sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora. 4. Cotejando, então, a argumentação desenvolvida no recurso pela apelante com a motivação exposta pelo julgador na decisão, percebe-se claramente que as razões recursais são totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, tornando inviável a análise do mérito recursal por flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-PE - AC: 00296659220218172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 27/02/2023, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/1973, por ausência de pressuposto de constituição válida do feito, em razão do descumprimento de decisão judicial que limitou o litisconsórcio ativo. A parte apelante sustenta que a Companhia Excelsior de Seguros é parte legítima para figurar no polo passivo e requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade recursal, exigindo impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões de fato e de direito que justifiquem a reforma pretendida. 4. A sentença recorrida extinguiu o feito com base na ausência de pressuposto processual, em virtude do descumprimento de ordem judicial decorrente da limitação do litisconsórcio ativo. 5. As razões recursais apresentadas não enfrentam esse fundamento, limitando-se a discutir a legitimidade passiva da seguradora, questão alheia ao motivo da extinção processual. 6. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação não conhecida. Tese de julgamento: 1. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.
(TRF-6 - AC: 00066009220124013802 MG, Relator.: CRISTIANE MIRANDA BOTELHO, Data de Julgamento: 13/06/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 17/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III DO CPC. NÃO CONGRUÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE QUE AS RAZÕES RECURSAIS EVIDENCIEM O LIAME CLARO ENTRE A RATIO DECIDENDI E OS ELEMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 1 .010 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - Apelação Cível: 07362396420198020001 Maceió, Relator.: Des . Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RELATOR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDADO, POR AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO APELO QUE NÃO SE REFEREM AO PROCESSO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA.
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08410618020158205001, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO –
Ação de exibição de documentos – Inscrição negativa - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Razões de apelação que não atacam a r. sentença de forma específica – Alegações que sequer se referem ao discorrido na r. sentença - Violação do chamado princípio da dialeticidade – Artigos 932, III e 1010, II e III, ambos do CPC - Recurso não conhecido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012794-27 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 27/09/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)”

Destarte, considerando que o Município recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
28
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2025